Tribunal: TJDFT
Processo: 0020213-82.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0020213-82.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (id. 20510314) interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO, fundamentado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. Discorre acerca do preenchimento dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, acrescentando que o valor objeto da penhora tem caráter alimentar. Pede que seja declarada a nulidade da penhora no rosto dos autos sob o no 0052672-69.2007.8.07.0001. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. À luz do disposto no art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não se tratando, portanto, do recurso adequado para impugnar decisão de Presidente do Tribunal, como na hipótese dos autos. Contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal e por não estar inserido nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). Confira-se, ainda, a PET no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA, DJe 26/8/2020. Com relação ao agravo de instrumento de id. 20571044, nada a prover, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao interpor o agravo de instrumento de id. 20510314, contra a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço dos agravos de id. 20510314 e id. 20571044. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026